Tribunal: TJMT
Processo: 1003246-26.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O CORPO DO VOTO E A EMENTA E CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – PROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE ERROS MATERIAIS NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO E NA EMENTA QUE SE CORRIGEM NESTES ACLARATÓRIOS – RECURSO PROVIDO.
O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material. No presente caso ocorreu erros materiais na conclusão do voto e na ementa do acórdão embargado, pois constou que havia se negado provimento ao recurso quando, em verdade, foi-lhe dado parcial provimento, devendo, portanto, ser sanada estas irregularidades. Embargos declaratórios providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003246-26.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO FARIAS RODRIGUES FILHO - CPF: 018.118.041-36 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLITON DIONE MIGUEL - CPF: 009.370.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS - CPF: 797.370.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ANTUNES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O CORPO DO VOTO E A EMENTA E CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – PROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE ERROS MATERIAIS NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO E NA EMENTA QUE SE CORRIGEM NESTES ACLARATÓRIOS – RECURSO PROVIDO.

O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material. No presente caso ocorreu erros materiais na conclusão do voto e na ementa do acórdão embargado, pois constou que havia se negado provimento ao recurso quando, em verdade, foi-lhe dado parcial provimento, devendo, portanto, ser sanada estas irregularidades. Embargos declaratórios providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
contra o acórdão
visto no
ID 158523186, apontando a existência de contradição no
decisum
, em razão da existência de erro material constante na
conclusão do voto e na
ementa.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões lançadas no ID 160143689
,
sustenta que o resumo do julgamento é contraditório com o teor do voto, que deu parcial provimento ao recurso, uma vez que o que consta no item n. 5 na ementa que o recurso foi “
desprovido”
.

Forte
nas
razões
acima apontadas, r
equer o recebimento e provimento destes
aclaratórios
, para que se proceda a correção dos vícios apontados
no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 256, § 2o do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação
, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na
sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Tendo isso como norte,
impõe-se reconhecer que tem razão o embargante, devendo, de fato,
haver a

correção

dos erro s materia is apontado s nestes aclaratórios
, uma vez que se infere da leitura do acórdão
embargado
que a
sua
conclusão
e
item 5 da ementa
est
ão
em descompasso com o que foi decidido pelo órgão fracionário.

A propósito, a
ementa do acórdão
embargado
foi
redigida
nos seguintes termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE DOLO – INTENÇÃO DE USO DOS VEÍCULOS – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DE SUA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA SOBRE AS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO – 3. REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO – PENA INFERIOR
A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DACONDENAÇÃO EM DANOSMATERIAIS OU A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO– POSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto majorado, bem como o
animus
furandi
na conduta do apelante, não há que se falar em sua absolvição por atipicidade da sua conduta por ausência de dolo. No mesmo sentido, é descabida sua absolvição sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. Logo, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

2. Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
”, impondo-se a ressalva a tal entendimento, no entanto, no que tange à
multirreincidência
, situação, essa, que se aplica à hipótese, porquanto o apelante tem três condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma delas foi usada na primeira fase para negativar a circunstância seus maus antecedentes e as outras duas foram consideradas para valorar a agravante da reincidência. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência admite a majoração da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em face da
multirreincidência
do apelante.

3. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente, e é portador de maus antecedentes, não incidindo,
in
casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa.

4. Para a condenação à reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige-se pedido expresso na denúncia ou queixa, bem como a comprovação do valor do prejuízo sofrido.
No entanto, inexistente prova dos prejuízos materiais sofridos pela vítima, afasta-se a condenação à reparação dos danos, podendo o ofendido pleitear o ressarcimento do prejuízo sofrido em sede própria, mediante produção de prova submetida ao contraditório.

5.
Recurso desprovido
.
”

Destacamos

Ocorre que,
o
acórdão
embargado
acolheu
o
pedido defensivo e afastou a condenação do apelante à indenização por danos materiais
impostos na sentença condenatória, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]
“
Portanto, é inviável a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais sem prova inequívoca do valor do prejuízo, sendo oportuno salientar que a vítima poderá reivindicar o ressarcimento do prejuízo em sede própria, mediante a produção de provas submetida ao contraditório.
”
[...]

Do mesmo modo
constata-se que a conclusão do voto condutor do julgamento foi equivocadamente lançada, uma vez que
assim
ficou
grafada:

“
Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Farias Rodrigues Filho
mantendo inalterada a sentença condenatória.
”

Destaques no original

Posto isso,
dou provimento
aos presentes embargos de declaração para corrigir
o erro material constante na conclusão do voto condutor do acórdão, a fim de que passe a constar
a seguinte redação
:
“
Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
João Farias Rodrigues Filho
mantendo inalterad
os os
demais termos da
sentença condenatória”
.

Por conseguinte,
uma vez corrigido o erro material constante em sua redação, a
ementa do acórdão será grafada desta forma:
“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE DOLO – INTENÇÃO DE USO DOS VEÍCULOS – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DE SUA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA SOBRE AS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO – 3. REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DACONDENAÇÃO EM DANOSMATERIAIS OU A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO– POSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto majorado, bem como o animus
furandi
na conduta do apelante, não há que se falar em sua absolvição por atipicidade da sua conduta por ausência de dolo. No mesmo sentido, é descabida sua absolvição sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. Logo, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado. 2. Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585: “É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”, impondo-se a ressalva a tal entendimento, no entanto, no que tange à
multirreincidência
, situação, essa, que se aplica à hipótese, porquanto o apelante tem três condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma delas foi usada na primeira fase para negativar a circunstância seus maus antecedentes e as outras duas foram consideradas para valorar a agravante da reincidência. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência admite a majoração da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em face da
multirreincidência
do apelante. 3. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente, e é portador de maus antecedentes, não incidindo, in
casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa. 4. Para a condenação à reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige-se pedido expresso na denúncia ou queixa, bem como a comprovação do valor do prejuízo sofrido. No entanto, inexistente prova dos prejuízos materiais sofridos pela vítima, afasta-se a condenação à reparação dos danos, podendo o ofendido pleitear o ressarcimento do prejuízo sofrido em sede própria, mediante produção de prova submetida ao contraditório. 5.
Recurso parcialmente provido
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023